Tribunal: TJES
Processo: 5004214-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004214-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial e encerrou a fase instrutória. A decisão monocrática entendeu que a hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), por ausência de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova pericial, à luz da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, que não inclui, expressamente, o indeferimento de prova pericial.

A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT), admite a interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses não previstas expressamente no art. 1.015 apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da questão.

A decisão recorrida indeferiu a produção de prova pericial destinada à comparação técnica entre clínicas para tratamento de menor com TEA, sem que se verifique urgência capaz de inviabilizar futura análise da matéria em preliminar de apelação.

O art. 1.009, §1º, do CPC assegura a possibilidade de reexame de decisões interlocutórias não agraváveis em sede de apelação, não havendo risco de preclusão ou de perda do direito.

A urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada diz respeito à inutilidade da apreciação futura da questão, não sendo caracterizada por eventual prolongamento do feito.

Jurisprudência do TJES e do STJ reforça o entendimento de que o indeferimento de produção de prova, por si só, não autoriza o manejo do Agravo de Instrumento sem a demonstração de risco de perecimento do direito.

Ausente elemento novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de produção de prova pericial não enseja, por si só, a interposição de Agravo de Instrumento, por não constar do rol do art. 1.015 do CPC.

A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige a demonstração inequívoca de urgência, caracterizada pela inutilidade da análise futura da matéria em sede de apelação.

A mera possibilidade de eventual nulidade da sentença não configura urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018;
TJES, AgInt no AI 5007224-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 25.10.2023;
TJES, AgInt no AI 5005528-62.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 04.09.2023;
TJES, AI 5003388-26.2020.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 05.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004214-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
M.J.M.A.P

AGRAVADA:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno em razão de decisão monocrática que, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

A decisão agravada, proferida pelo juízo de primeiro grau, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e encerrou a fase instrutória. Em sede monocrática, entendi que tal decisão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco na tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), por ausência do requisito da urgência.

A Agravante, contudo, insiste na tese de que a produção da prova pericial é essencial e que a análise da matéria apenas em sede de apelação seria inútil, configurando a urgência necessária para a mitigação do rol.

Apesar dos argumentos expendidos, a irresignação não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside em definir se a decisão que indefere a produção de prova pericial desafia, de imediato, o recurso de Agravo de Instrumento.

Como é cediço, o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece um rol de hipóteses de cabimento para o Agravo de Instrumento. A decisão que indefere a produção de provas não consta expressamente nesse rol.

Não se desconhece o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Tema 988 (REsp 1.696.396/MT), que consagrou a tese da "taxatividade mitigada", nos seguintes termos:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Contudo, a aplicação dessa tese exige a demonstração inequívoca de um requisito fundamental: a urgência, caracterizada pela inutilidade do julgamento futuro da questão.

No caso em análise, a Agravante insurge-se contra o indeferimento de prova pericial que visava aferir a equivalência técnica entre duas clínicas para o tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Embora a matéria probatória seja, sem dúvida, relevante para o deslinde da causa, a sua reapreciação em momento posterior não se afigura inútil.

Com efeito, a legislação processual civil prevê o momento e o meio adequados para a impugnação de decisões interlocutórias não agraváveis. Conforme dispõe o art. 1.009, §1º, do CPC, "
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
".

Portanto, um eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial poderá ser plenamente arguido e analisado como preliminar em um futuro recurso de apelação. Caso o Tribunal reconheça o vício, a consequência será a anulação da sentença para que a prova seja produzida, o que, embora possa gerar um prolongamento do feito, não torna o julgamento da questão inútil. A "inutilidade" a que se refere o STJ está ligada à perda do próprio direito e não ao mero atraso processual.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – ART. 1.015, CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão que, fundamentadamente, indefere o pedido de produção de prova técnica simplificada, por meio da inquirição de especialistas, e determina a realização de prova pericial (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003388-26.2020.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 05/03/2024).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. As razões recursais, nos termos em que vertidas no agravo de instrumento, voltam-se ao indeferimento de seu pedido de produção de prova, manifesta na exibição de documentos, circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no rol do artigo 1.015, do CPC. 2. Ainda que considerada a taxatividade mitigada conferida pelo STJ ao referido rol (Tema 988), não há na pretensão recursal a urgência inviabilizante do conhecimento da matéria em recurso de apelação, a haver margem, portanto, à via instrumental. 2. Já decidiu o STJ que “A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC.” (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR) 3. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007224-36.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 25/10/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO
. 1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade da diligência, caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005528-62.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/09/2023)

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, adota a mesma linha de raciocínio, concluindo que, "
considerando que a decisão que indefere a produção de determinada prova não apresenta urgência ou risco de perecimento do direito, incabível a interpretação mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
".

Dessa forma, ausente o requisito da urgência que autoriza a excepcional mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, ausente qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.